Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-85.2019.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002633-85.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOSE DE LIMA FILHO - CPF: 157.297.886-49 (EMBARGANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –

RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DE LIMA FILHO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para cassar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que profira novo julgamento.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão trouxe interpretação contraditória acerca do instituto da prescrição com previsão idêntica trazida pelo Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013, no que tange ao instituto da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que a análise realizada é flagrantemente contraditória, porque afasta a aplicação do Decreto Federal 6.514/2008, que frise-se baseou toda autuação, em detrimento do Decreto Estadual 1.986/2013 em entendimento completamente controvertido. A interpretação contraditória da decisão assevera que o Decreto Federal 6.514/2008 ao tratar do instituto da prescrição
“prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração da ação para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo.”
, enquanto ao analisar o Decreto Estadual 1.986/2013 interpreta o instituto da prescrição de maneira diversa, sob entendimento de que a regra ali prevista trata acerca da fluição do prazo e conclusão do processo administrativo:
“a partir do Decreto 1.986/2013. Com a sua publicação em 01/11/2013, passou a fluir o prazo de conclusão do processo administrativo.”

Pondera que ambos os decretos tratam o instituto da prescrição de maneira idêntica, com a mesma redação, não podendo inferir interpretações diversas para o mesmo texto, de modo que não é razoável interpretar o texto do Decreto Federal 6.514/2008 com prazo temporal de cinco anos apenas para apuração da prática infrativa e o Decreto Estadual 1.986/2013 o mesmo prazo e previsão para conclusão do processo administrativo.

Afirma é totalmente contraditório que a autuação realizada pela SEMA/MT que é objeto da ação se fundamenta integralmente no Decreto Federal 6.514/2008 e apenas no tocante a aplicação do instituto da prescrição seja afastada sua aplicação.

Para fins de prequestionamento requer a manifestação quanto ao a violação ou contrariedade do art. 21 do Decreto Federal 6.514/2008, nos termos do q dispõe o art. 105, III, alínea “a” da CF, bem como a infringência do art. 5º, inciso XXXV da CF na medida que a interpretação dada ao instituto da prescrição prevista no Decreto Federal 6.514/2008 inibe o direito de ação do administrado e dificulta sua defesa.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios, pela ausência das hipóteses de cabimento (ID 145583179).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ DE LIMA FILHO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para cassar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que profira novo julgamento.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2. De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

3. É possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto o prazo fluirá a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01/11/2013. Não há possibilidade de retroagir a contagem desse prazo, salvo se expressamente a legislação assim determinasse.

4. Ocorrência da prescrição afastada.

5. Recurso conhecido e provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório, eis que a interpretação acerca do instituto da prescrição com previsão idêntica trazida pelo Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013, no que tange ao instituto da prescrição da pretensão punitiva restaram contraditórias.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

A lavratura do Auto de Infração n.º 118.055 se deu em 19/02/2009, sendo que estava vigente à época o Decreto Federal nº 20.910/1932. No entanto, referido dispositivo era aplicado para prazos executórios e não para a pretensão punitiva.

Dessa forma, diante da ausência de norma estadual que disciplinasse a matéria da prescrição da pretensão punitiva, utilizava-se, até 2013, por analogia, o Decreto Federal nº. 6.514/2008 que, conforme teor do que dispõe os artigos 21 e 22, prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração da ação para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo. Senão vejamos:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Incumbe salientar que o disposto acima se coaduna com o disposto no art. 19, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, no sentido de que a Administração Estadual, por intermédio da SEMA/MT, terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, o que foi devidamente cumprido consoante se depreende do conjunto probatório dos autos, in verbis:

Art. 19 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Forçoso reconhecer, portanto, que se pode falar em prescrição administrativa no âmbito do Estado de Mato Grosso apenas a partir do Decreto 1.986/2013. Com a sua publicação em 01/11/2013, passou a fluir o prazo de conclusão do processo administrativo, sem a possibilidade de retroagir até a data em que o fato ocorreu. Nota-se que não houve qualquer norma de transição.

Feitas estas ponderações, tendo em vista que ao tempo da prática do ato (2009) e do transcurso do processo ainda não havia sido publicado o Decreto Estadual nº 1.985/2013, portanto não há que se falar, até 1º de novembro de 2013 (data de entrada em vigência da mencionada norma), em decadência para constituição do crédito ou prescrição intercorrente.

Importante consignar a existência do Tema 324 do STJ que assim dispõe:

É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa.

(...)

No caso de Mato Grosso, o Artigo 19 do Decreto Estadual 1986/2013 é que trouxe o prazo da prescrição administrativa. Antes do Decreto não havia prazo para apuração da infração ambiental.

É possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto o prazo fluirá a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01/11/2013. Não há possibilidade de retroagir a contagem desse prazo, salvo se expressamente a legislação assim determinasse.

A Lei 9.873/99 que, repita-se, não pode ser utilizada na situação, trouxe em seu artigo 4º um dispositivo de transição, que possibilita abarcar fatos anteriores, mas não é o caso da nossa legislação estadual.

A análise da tese fixada no tema, nos leva à conclusão de que, após 01/11/2013, iniciou-se o prazo da prescrição administrativa para constituição definitiva do crédito.

Destarte, a sentença merece ser cassada, pois a fluência de ambas as prescrições (prescrição administrativa e a prescrição para a cobrança do crédito devidamente constituído), não superaram o lapso temporal de 5 (cinco) anos, tornando-se possível a exigência do crédito.

Veja-se: entre a data de publicação do Decreto Estadual (01/11/2013) e a conclusão do processo administrativo (02/02/2018) não ocorreu mais que 5 (cinco) anos, o que acarretaria a prescrição.

Verifica-se que o acórdão analisou detalhadamente a questão da prescrição e aplicação dos decretos ao caso, afastando a ocorrência da prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para prolação de novo julgamento.

Vê-se assim que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022